Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Processo : 0700578-66.2018.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 4108871) proferida em mandado de segurança impetrado por LISLAYNNE DE OLIVEIRA GONÇALVES contra ato atribuído ao DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, ao PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e ao PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CEPE ESCS. Na origem, a impetrante relatou que se inscreveu no processo seletivo do SISU, concorrendo a uma vaga para a faculdade de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). Disse que a ESCS publicou a Resolução no 15/2017, de 18.10.2017, prevendo a bonificação de 10% na nota final do Enem aos alunos que cursaram integralmente o ensino fundamental e médio no âmbito do Distrito Federal, bem como previu, no Edital no 42 do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação da ESCS, de 29.12.2017, a aplicação da ação afirmativa. Informou que, em 17.01.2018, nos autos da ação de no 0700009-65.2018.8.07.0018, foi proferida decisão suspendendo a bonificação prevista no edital para beneficiar apenas um candidato em detrimento dos demais, à qual fora atribuída efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. Aduziu que, não obstante o deferimento de efeito suspensivo à decisão proferida nos autos mencionados, a instituição de ensino cancelou a bonificação em 25.01.2018, dois dias após o início do processo de seleção pelo SISU. Sustentou preencher requisitos estabelecidos no edital, razão pela qual a conduta da autoridade coatora feriu seu direito líquido e certo à aplicação do bônus, decorrente das normas previstas na lei que regeu o processo seletivo. Pediu liminarmente a aplicação da bonificação de 10% estabelecida na Resolução no 15/2017, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – ESCS, e prevista no Edital no 42 do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação da ESCS, na sua nota final do Enem, possibilitando sua inscrição no curso de medicina da instituição. Postulou, ao final, a concessão definitiva da segurança pleiteada. O Juízo a quo indeferiu a medida liminar – posteriormente deferida em sede de tutela provisória de urgência em agravo de instrumento (id. 4108799) – e, ao final, denegou a segurança. Considerou inconstitucional a bonificação baseada em critério geográfico para vagas de ampla concorrência, por ofensa ao princípio da isonomia. Consignou que a concessão da ordem individual mostra-se incompatível com a suspensão definitiva do bônus pela ESCS e representa risco de insegurança jurídica, pois o SISU possui operacionalização uniforme em âmbito nacional. Quanto à alegada violação ao princípio da vinculação ao edital, afastou-a ao fundamento de que o ordenamento jurídico não veda alterações no instrumento convocatório destinadas à correção de ilegalidades ou a ajustes pontuais necessários. Recorre a impetrante (id. 4108874), apontando ilegalidade, arbitrariedade e irregularidade na suspensão da Resolução que oferece a seus candidatos a bonificação de 10% como forma de ação afirmativa, cuja liberalidade é garantida pelo art. 5o, inc. III, da Portaria Normativa no 21 do MEC, no interregno de 97 (noventa e sete) dias após a sua publicação. Defende que o edital é a lei interna do concurso e vincula as partes, sendo inadmissível a suspensão da bonificação prevista no instrumento convocatório no prazo de 01 (um) dia antes do término do processo seletivo do SISU. Reputa ter direito adquirido à incidência do bônus, pois preencheu os requisitos estabelecidos no edital previamente à sua opção no SISU pela faculdade apelada, fazendo jus à classificação entre os candidatos aprovados. Ressalta o evidente prejuízo caso seja mantida a sentença, vez que a apelante está matriculada no curso e frequentando as aulas em virtude da concessão da liminar em sede de agravo de instrumento. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença, a fim de conceder a segurança. Contrarrazões pela manutenção (id. 4108886). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 4187750). Processo suspenso para aguardar o julgamento definitivo do IRDR 11 (id. 4591716). Julgado o IRDR 11, foi provida monocraticamente a apelação (ids. 8486414 e 10959319), cuja decisão foi tornada insubsistente no julgamento de agravo interno, determinando-se manutenção da suspensão do feito até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas (id. 14531782). Noticiado o julgamento do RE 1.498.883/DF, interposto nos autos do IRDR 11, a apelante foi intimada para dizer se subsistia interesse recursal (id. 72841072), limitando sua resposta a “ciente” (ids. 73346577 e 73961560). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda superveniente do interesse recursal e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 75053876). Intimada a se pronunciar, a apelante limitou-se, uma vez mais, a declarar ciência do ato processual (id. 76392002). É o relatório. Decido. De início, deve ser afastada a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, suscitada pela Procuradoria de Justiça, porquanto a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.498.883/DF não acarreta, necessariamente, o esvaziamento do objeto da presente impetração, em razão da modulação de efeitos prospectivos estabelecida. Outrossim, conquanto a impetrante não tenha se manifestado de forma clara acerca da persistência do interesse recursal, mesmo após reiteradas intimações, revela-se imperioso o exame meritório da controvérsia, porquanto a modulação temporal com eficácia ex nunc conferida pelo Supremo Tribunal Federal à declaração de inconstitucionalidade da Resolução no 15/2017 - CEPE/ESCS se fez em razão da segurança jurídica e da impossibilidade de desconstituição dos certames já concluídos. Nesse contexto, mostra-se inadequada a presunção de ausência de interesse recursal, impondo-se o conhecimento do recurso, máxime em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito consagrado no art. 4o do CPC. Dito isso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação da impetrante. É fato que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos ao reconhecimento e exercício no momento da impetração. No caso, a apelante busca a aplicação do bônus de 10% estabelecido na Resolução no 15/2017, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – ESCS, e previsto no Edital no 42 do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação da ESCS, na sua nota final do Enem, alegando que a supressão do benefício se deu em razão da indevida suspensão da bonificação por meio da Resolução no 01/2018, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – ESCS. Não lhe assiste razão, no entanto. A matéria versada nesta apelação foi objeto de julgamento no IRDR 11 (Autos físicos: Proc. n. 2018.00.2.004334-9 e PJe: Proc. n. 0004323-52.2018.807.0000), no âmbito do qual a Câmara de Uniformização desta Corte fixou a seguinte tese: Faz-se possível o computo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018. Todavia, essa tese foi superada pela decisão monocrática proferida no RE 1.498.883/DF, a qual deu parcial provimento ao recurso extraordinário, interposto nos autos do IRDR 11, “para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde”, com eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, pois poderia “gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos”. Vejamos o dispositivo da decisão: Diante do exposto, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, mas com ressalva de ponto de vista diverso, com base no art. 21, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017- CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos. (RE 1.498.883/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 08/04/2025, publicação 09/04/2025. Grifado) Assim, versando sobre idênticas questões de direito, a tese jurídica estabelecida no IRDR, em definitivo no julgamento de recurso extraordinário interposto, deve ser aplicada no presente caso, por força dos arts. 985, I, e 987, § 2o, do CPC. Resta claro que, em decorrência da modulação de efeitos (não retroativos), a decisão da Suprema Corte não se aplica, frise-se, “por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos”, somente “a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos”. Essa não é a hipótese da impetrante, pois, intimada em mais de uma oportunidade para, se o caso, comprovar que, em razão da bonificação objeto da presente demanda, encontrava-se regularmente matriculada e frequentando o curso almejado, limitou-se a manifestar, reiteradamente: “Ciente sem interesse de manifestação/recurso”. Nesse passo, como a apelação é contrária ao entendimento firmado no IRDR, imperativo se faz o julgamento unipessoal pelo relator para negar provimento ao recurso, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo originário. Oportunamente certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator